Tribunal: TJES
Processo: 0002170-69.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002170-69.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE LUIZ MARTINS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002170-69.2021.8.08.0014

APELANTE
:
JORGE LUIZ MARTINS E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L

PENAL E PROCESSUAL PENAL -
CRIME DE

HOMICÍDIO
.
PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DOSIMETRIA REVISTA –

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

IM
PROVIDO
S
.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Após reprisar a dosimetria encampada na sentença, nota-se que o magistrado agiu com cautela extremada, pontuando e fundamentando a respeito da culpabilidade e das circunstâncias do delito, não havendo reparos na fixação da pena-base.

3.
Recurso
s
conhecido
s
e

im
p
rovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR A ESTES
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de JORGE LUIZ MARTINS, RAFAEL LUCAS DE SOUZA E OSMAR BARRETO BARCELOS GOMES , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0002170-69.2021.8.08.0014

APELANTE
:
JORGE LUIZ MARTINS E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pela
s
defesa
s
de
JORGE LUIZ MARTINS, RAFAEL LUCAS DE SOUZA E OSMAR BARRETO BARCELOS GOMES
contra
a sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina
/ES, que,
após decisão do Tribunal do Júri,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
s
pela prática do delito previsto no artigo
121, §2º, I e IV, impondo a pena de 20 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como a fixação do regime fechado a todos os recorrentes.

Dentro do caderno processual, conforme fls. 429/432, a defesa do acusado
RAFAEL LUCAS DE SOUZA
, assinala a necessária reforma da sentença para fixar a pena em seu mínimo normativo, por ausência de fundamentação.

A defesa do acusado
JORGE LUIZ MARTINS
, conforme evento de número 7559843, afirma que a dosimetria deve ser novamente analisada, para fixação da pena no mínimo legal.

Das razões contidas no evento de número 7821204, pela defesa do acusado
OSMAR BARRETO BARCELOS GOMES
, é possível extrair que este pugna pela indispensável reforma da dosimetria da pena fixada, buscando esta em seu mínimo normativo.

Em sede de contrarrazões, conforme evento de número 7897467, o Ministério Público requer o não provimento dos recursos. A Procuradoria, em seu parecer (evento de número 7957060) invoca o improvimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Conforme apurado nos autos, no dia 09 de abril de 2021, por volta das 22h16min, JORGE LUIZ MARTINS contratou OSMAR BARRETO BARCELOS GOMES e RAFAEL LUCAS DE SOUZA para matarem a golpes de faca a vítima Darlan Rodrigues dos Santos.

Segundo o apurado, enquanto ingeriam bebidas alcoólicas juntos, Jorge Luiz contratou Osmar e Rafael para um "acerto de contas" com Darlan, ora vítima, prometendo o pagamento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) para cada um.

Revelam os autos que Jorge Luiz parou o automóvel, enquanto Osmar e Rafael desembarcaram do veículo e investiram contra o ofendido. De acordo com o apurado, Rafael desferiu um golpe contra a vítima, utilizando um pedaço de madeira. Ato seguinte, a vítima foi atingida pela frente, com dois golpes de faca, sendo um na região do abdome e outro no pescoço, sendo causa suficiente de sua morte.

Não há debates pela defesa quanto a materialidade, consistindo no laudo de exame cadavérico, tampouco quanto a autoria, demonstrada nos autos pelas inúmeras provas materiais e a própria confissão dos acusados.

Questionam as defesas, entretanto, a dosimetria fixada em desfavor de cada um dos acusados, razão pela qual entendo por reprisar as questões alinhadas pelo magistrado de primeiro grau após a conclusão do julgamento pelo Conselho de Sentença.

DOSIMETRIA

Transcrevo para fins de julgamento somente as circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas como hábeis a exasperação da pena, no sentido de construir um julgamento mais célere e didático, principalmente por ter o magistrado, respeitando o princípio da individualização da pena, observado os seus termos em relação a cada um dos acusados, o que de igual forma o faço, mas, como dito, sem repetições desnecessárias a alongar o resultado do presente julgamento.

Assim, verifico que cada um dos réus agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista que foram desferidos diversos golpes de faca na Vítima, um total de seis golpes, o que revela a intensidade do dolo nas suas condutas; os réus não possuem antecedentes criminais; [...] quanto às circunstâncias do delito, verifico que são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi praticado em via pública, próximo a um bar, submetendo os transeuntes ao honor da cena. Ademais, o crime foi praticado de forma premeditada pelos réus, que juntos se dirigiram ao encontro da vítima já previamente ajustados e juntos partiram em fuga após o crime [...]

Primeiramente, deixo consignado que a dosimetria não deriva de cálculo aritmético, assim, a fundamentação encampada pelo magistrado na construção do seu entendimento deve ser considerada desde que idônea.

Na sentença o magistrado deixou expressamente consignado que:

[...] Tendo em vista que as circunstâncias foram consideradas graves por dois motivos distintos, as valoro em 1/6 (um sexto) do intervalo da pena. A culpabilidade, por sua vez, valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena.

Assim, FIXO A PENA-BASE em 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

Ao observar a sentença, bem como a consideração da proporcionalidade eleita em relação a cada um dos vetores do art. 59 do CP, não encontro espaço para reformar a sentença, tendo o magistrado edificado seu voto com coerência, analisando cada uma das opções do legislador, sendo as considerações devidamente fundamentadas, bem como a valoração, como dito, da proporção entre a “culpabilidade” e as “circunstâncias do crime”.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PENABASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Jurisprudência desta Corte entende que o "modus operandi" empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade. Precedentes. Destarte, mostra-se descabida a alegação de que, na hipótese, os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade seriam referentes à qualificadora pela prática do crime com meio cruel (art. 121, § 2º, III, do Código Penal - CP). 2. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

De igual forma pertinente aos autos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CRITÉRIO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. A circunstância de o crime ter sido cometido em via pública é suficiente para recrudescer a pena, pois é fator que tem o condão de expor a perigo outras pessoas. Precedentes do STJ e do TJES. 3. 4. 5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0023572-46.2017.8.08.0048 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, irretocável a sentença neste ponto.

As irresignações postadas frente a sentença não atacam as demais fases da sentença, sendo, relevante considerar que o magistrado, observando a presença de recurso que dificultou a defesa da vítima, agravante devidamente apresentada desde a denúncia, valorou-a em 1/6 (um sexto) respeitando os preceitos jurisprudenciais sobre o tema, não havendo, também neste ponto, retoques a serem efetivados por esta corte revisora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)